Tribunal: TJDFT
Processo: 0726832-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726832-91.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ODUVER GONZALEZ DE LA HOZ RECORRIDA: IVANETE BEZERRA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA PARA O PROCESSAMENTO DO RECURSO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRATO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DÍVIDA. ARTIGO 1.647 DO CÓDIGO CIVIL. OUTORGA UXÓRIA. DESNECESSIDADE. IMPENHORABILIDADE DO BEM IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO. DOLO NÃO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA 1. Diante da alegação de hipossuficiência, bem como da ausência de quaisquer elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da justiça gratuita, deve ser admitido o recurso com a dispensa do recolhimento do preparo. 2. O instituto da exceção de pré-executividade foi criado pela doutrina e pela jurisprudência, e “é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva, desde que não demandem dilação probatória (exceção secundum eventus probationis)” (REsp 1136144/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010). 3. Em que pese os argumentos da parte agravante de que é necessária a outorga uxória no Contrato de Confissão e Parcelamento de Dívida, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, vez que, a situação disposta nos autos não se enquadra em qualquer das hipótese dispostas no artigo 1.647 do Código Civil, tratando-se, por consectário lógico, de obrigação da vida civil que não encontra qualquer vedação no ordenamento jurídico, podendo ser livremente praticada por qualquer dos cônjuges sem necessidade de outorga uxória. 4. Destaca-se que, não obstante inexistir preclusão quanto aos pressupostos processuais e condições da ação alegados em exceção de pré-executividade, já que são matérias de ordem pública e, por isso, podem ser apreciadas pela instância ordinária a qualquer tempo, por outro lado, tais matérias somente podem ser conhecidas, a qualquer momento, enquanto ainda não resolvidas. 4.1. Diante desse cenário, observo que a tese recursal de impenhorabilidade do bem imóvel, não merece ser apreciada por esta instância julgadora, vez que é incontroverso nos autos que a impugnação da parte agravante relacionada à aludida questão foi apresentada de forma intempestiva, operando-se, portanto, a preclusão temporal. Precedentes. 5. Para haver a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do CPC, além de haver a demonstração de ato doloso, sem a qual o pedido deve ser rejeitado. 6. Recurso parcialmente conhecido e improvido. Decisão mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1o da Lei 8.009/90, sustentando a impenhorabilidade do bem de família. Assevera que é o seu único imóvel, no qual reside com sua família. Afirma que o direito ao crédito não se sobrepõe ao direito à moradia, tendo em vista o mínimo existencial. Defende a desconstituição da penhora/avaliação ante a ilegalidade do ato constritivo do bem imóvel. Afirma que a questão da impenhorabilidade foi levantada antes da arrematação do imóvel; b) artigo 300, § 2o, do CPC, defendendo a suspensão da realização da hasta/leilão; c) artigos 1.643, 1.647 e 2.035, todos do Código Civil, apontando nulidade absoluta do título executivo pela ausência de outorga uxória do aval prestado no momento da assinatura da cédula de crédito. Formula, ainda, pedido de publicação exclusiva em nome do advogado ADRIANO AMARAL BEDRAN, OAB/DF 30.287 (ID. 41170683). Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede que o insurgente seja condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o da Lei 8.009/90, 300, § 2o, do CPC, e 1.643, 1.647 e 2.035, todos do Código Civil. Com efeito, a Turma Julgadora assim decidiu: “Entretanto, em que pese os argumentos da parte agravante, tenho que melhor sorte não lhe assiste, vez que, a situação disposta nos autos não se enquadra em qualquer das hipóteses dispostas no artigo 1.647 do Código Civil, tratando-se, por consectário lógico, de obrigação da vida civil que não encontra qualquer vedação no ordenamento jurídico, podendo ser livremente praticada por qualquer dos cônjuges sem necessidade de outorga uxória [...] Dessa forma, o Contrato de Confissão e Parcelamento de Dívida (Id. 40311741 – pp. 1/4 dos autos principais), que se busca executar comporta em si obrigação líquida, certa e exigível, estando assinado pelo devedor/executado e por duas testemunhas, preenchidos, portanto, os requisitos necessários para a sua execução visando à cobrança de crédito nele inscrito (artigos 783 e 784 do CPC), não havendo, assim, que se falar em necessidade de outorga uxória [...] Outrossim, não restou demonstrado se o executado/recorrente e a Sra. Shirley Rodrigues Freire eram efetivamente casados ou companheiros no momento da assinatura do supracitado contrato, já que consta somente uma Declaração de União Estável, datada de 07/07/2022 (Id. 130837477 – p. 1 dos autos principais), informando que o agravante e a Sra. Shirley convivem em união estável desde 14/02/2015. Cabe destacar que as assinaturas apostas no citado documento sequer foram autenticadas em cartório. No que tange a impenhorabilidade do imóvel localizado no lote no 19-A, Rua dos Pinheiros, Chácara Floresta - Ponte Alta de Cima – Condomínio Pinheiros II - Ponte Alta - Gama/DF, a parte executada/recorrente argumenta que o citado bem se trata de bem de família, vez que é o único imóvel do agravante [...] Nesse cenário, em consulta aos autos principais, verifica-se que, após a exequente/agravada requerer a penhora no rosto dos autos do Processo n° 2017.04.1.004411-5, em trâmite perante na 1a Vara Cível do Gama/DF, dos direitos possessórios do lote no 19-A, com 402,5 m2, localizado à Rua dos Pinheiros, Chácara Floresta - Ponte Alta de Cima - Condomínio Pinheiros II - Ponte Alta- Gama/DF, CEP 72427-010”, e o juízo a quo deferir tal pleito (Id. 46030887 – p. 1 dos autos principais), determinando inclusive a intimação do devedor/recorrente, este foi intimado quanto à penhora dos direitos inerentes ao aludido imóvel (Id. 58014738 – p. 1 dos autos principais). Posteriormente, o executado teve ciência do mandado de avaliação do imóvel (Id. 106612404 – p. 1 e Id. 107848728 ambos dos autos principais). Em seguida, após a emissão do Auto de Avaliação (Id. 107848729 – p. 1 dos autos principais), e o ora agravante apresentar impugnação à penhora do bem imóvel (Id. 110054595 – pp. 1/8 dos autos principais), sustentando sua impenhorabilidade, sob o argumento do imóvel ser bem de família, o juízo de origem chamou o feito à ordem e, reconhecendo a intempestividade da impugnação em relação a penhora, rejeitou esta [...] Diante desse cenário, observo que a tese recursal de impenhorabilidade do bem imóvel, não merece ser apreciada por esta instância julgadora, vez que é incontroverso nos autos que a impugnação da parte agravante relacionada à aludida questão foi apresentada de forma intempestiva, operando-se, portanto, a preclusão temporal. Nos termos do artigo 223 do CPC, tal sanção processual somente pode ser excepcionalmente afastada diante de justa causa, o que não se revela a hipótese, já que o ora recorrente se encontrava devidamente representado nos autos, e foi intimado para os atos processuais [...] Desse modo, verifica-se dos elementos probatórios contidos nos autos que a suposta impenhorabilidade do bem imóvel localizado no lote no 19-A, Rua dos Pinheiros, Chácara Floresta - Ponte Alta de Cima – Condomínio Pinheiros II - Ponte Alta - Gama/DF já foi alcançada pela preclusão, o que obsta o enfrentamento” (ID. 39525266). Portanto, eventual análise das teses recursais implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte insurgente sejam feitas, de forma exclusiva, em nome do advogado ADRIANO AMARAL BEDRAN, OAB/DF 30.287 (ID. 41170683). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016